Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1005839-24.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ORIVALDETE MARIA GUIMARAES BUENO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71031489) interposto por ORIVALDETE MARIA GUIMARAES BUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 63334961):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.
Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.
Sentença retificada. Recurso prejudicado..” (TJMT, RAC /REEX NEC 1005839-24.2016.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto apresentando como causa de pedir que foi violado o artigo 109 da Lei Complementar 004/90.
Sustenta o “dever de ter revertido em pecúnia os benefícios correspondentes às férias e licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria”.
Recurso tempestivo (id. 71460450).
Contrarrazões em id. 72658958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no Recurso Especial – violação ao artigo 109 da Lei Complementar 004/90 - tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direita, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Se não bastasse isso, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Assim, quanto à alegação de violação o artigo 109 da Lei Complementar 004/90, em que a parte recorrente alega que deve ocorrer a conversão em pecúnia de licença-prêmio e das férias não desfrutadas em época própria, mas adquirida antes da passagem do servidor público para a inatividade, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...)por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira” (id. 63334964).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não possui o direito a conversão de licença-prêmio e das férias não desfrutadas em face de se tratar de servidor com estabilidade extraordinária.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (Súmulas 280, 283 e 284 do STF)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça